Tribunal: TJSP
Processo: 1008055-74.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA -MST. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE INVIDUALIZAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES.

- "(...) Ainda que não possua personalidade jurídica, a Corte Especial possui personalidade judiciária -isto é, a aptidão para, hipoteticamente, ser sujeito de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA -MST. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE INVIDUALIZAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES.

- "(...) Ainda que não possua personalidade jurídica, a Corte Especial possui personalidade judiciária -isto é, a aptidão para, hipoteticamente, ser sujeito de relação jurídica processual, tal como ocorre, por exemplo, com a Massa Falida, a Câmara dos Deputados, o MST, etc." (STJ-AgRg no MS 21.371, j. 4-3-2015).

- A irregular ocupação de prédios públicos não é posse, é apenas detenção, e, pois, não atrai possível ius retentionis por benfeitorias necessárias e úteis, direito que é sempre correlato de possessão stricte sumpto.

- Cabe manter o valor da multa diária de R$ 5.000,00, multiplicada pela quantidade de invasores, ?que se tem por temperada? para o caso de nova turbação ou de esbulho, observando-se que as astreintes foram fixadas ao Movimento dos trabalhadores rurais sem terra -MST e aos demais ocupantes da área.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008055-74.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1008055-74.2018.8.26.0362
Procedência: Mogi Guaçu
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.108)
Apelante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra -MST e demais ocupantes
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
BEM
PÚBLICO. ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.
OCUPAÇÃO
IRREGULAR
COMPROVADA.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM
TERRA
-MST.
PERSONALIDADE
JUDICIÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
INVIDUALIZAÇÃO
DE
TODOS OS OCUPANTES.
-
“(...) Ainda que não possua personalidade
jurídica, a Corte Especial possui personalidade
judiciária
-isto
é,
a
aptidão
para,
hipoteticamente, ser sujeito de relação jurídica
processual, tal como ocorre, por exemplo, com a
Massa Falida, a Câmara dos Deputados, o MST,
etc.” (STJ-AgRg no MS 21.371, j. 4-3-2015).
-
A irregular ocupação de prédios públicos
não é posse, é apenas detenção, e, pois, não
atrai possível ius retentionis por benfeitorias
necessárias
e
úteis,
direito
que
é
sempre
correlato de possessão stricte sumpto.
-
Cabe manter o valor da multa diária de R$
5.000,00,
multiplicada
pela
quantidade
de
invasores, ? que se tem por temperada? para o
caso
de
nova
turbação
ou
de
esbulho,
observando-se que as astreintes foram fixadas
ao Movimento dos trabalhadores rurais sem terra -
MST e aos demais ocupantes da área.
Não provimento da apelação.

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 3
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou ação
contra Movimento dos trabalhadores rurais sem terra -
MST e outros ocupantes de imóvel rural (Fazenda
Campininha, situada no Município de Mogi Guaçu), com o
escopo de reintegrar-se em sua posse, sustentando que
os requeridos ocupam local de unidade de conservação
ambiental e de uso sustentável, que integra a “Estação
Experimental
e
Biológica
de
Mogi
Guaçu”,
sob
administração do Instituto Florestal, órgão vinculado à
Secretaria estadual do Meio Ambiente.
Em 29 de julho de 2018, funcionários do Instituto
Florestal verificaram a invasão da área de aproximadamente três mil hectares
conhecida como
“valeta, gleba B, da reserva biológica” da Fazenda
Campininha, por cerca de 300 pessoas não identificadas e
coordenadas pelo Movimento dos trabalhadores rurais
sem terra -MST, restando infrutífera a tentativa de
desocupação amigável.
Pleiteia a reintegração da posse da área e a
indenização por perdas e danos, a ser apurada em fase
de
liquidação,
com
a
condenação
dos
requeridos,
solidariamente, no pagamento de multa diária, no caso de
descumprimento do decidido, no valor de R$ 5.000,00,
multiplicado
pela
quantidade
de
invasores
e
o
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público
criminal e à Polícia Judiciária local.
2.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
ingressou no feito como curadora especial, nos termos do
inciso II e do parágrafo único do art. 72 do Código

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 4
processo civil (e-págs. 281-3).
3.
Após deferimento de medida liminar, procedeu-se,
aos 23 de abril de 2019, à reintegração da posse da área
ocupada (e-pág. 369).
4.
A r. sentença de origem julgou procedente a ação
para
“reintegrar a autora na posse do bem descrito na
inicial, tornando definitiva a liminar concedida, bem
como condenando o réu numa multa diária no valor
de R$5.000,00, multiplicada pela quantidade de
invasores, no caso de tentativa de novas invasões
e, por consequência, julgo extinto o processo com
base no art. 487, I, do C.P.C. Em virtude da
sucumbência, o réu arcará com o pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do
valor dado à causa, devidamente atualizado. Dê-se
ciência ao Ministério Público, inclusive para que
avalie o cabimento de eventual ação ambiental e
criminal contra os invasores, conforme pretendido
na inicial. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar
local
em
reconhecimento
ao
zeloso
serviço
prestado ao cumprimento da ordem judicial, de
forma pacífica e ordeira, sem qualquer ocorrência
perturbadora da paz pública” (e-págs. 386-9).
5.
Do decidido, apelou a Defensoria Pública estadual,
na qualidade de curadora especial, arguindo e alegando,
em resumo, (i) nulidade da r. sentença, por ilegitimidade
passiva ad causam e ausência de qualificação dos
requeridos, sustentando a necessidade de emendar-se a
inicial para a observância do disposto no inciso II do art.
319 do Código de processo civil, (ii) que o Movimento dos
trabalhadores rurais sem terra -MST é um ente sem
personalidade jurídica, (iii) necessidade de citação de
todos os ocupantes, (iv) ofensa aos princípios do

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 5
contraditório e da ampla defesa, (v) inadequação da via
eleita, uma vez que a área está parcialmente abandonada
e não observância da função social da propriedade
pública, (vi) direito à terra e à moradia, (vii)
impossibilidade de aplicação de multa diária apenas a um
único ocupante e (viii) necessidade de realização de
audiência de conciliação (e-págs. 407-25).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 550-4).
A digna Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento da apelação (e-págs. 572-5).
6.
Inicialmente distribuídos os autos à 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, ali não se conheceu do
recurso, determinando-se a redistribuição do feito à
Seção de Direito Público deste Tribunal (e-págs. 427-31).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 5 de outubro de 2020 (e-
pág. 592).
VOTO:
7.
De partida, afasta-se a arguida nulidade da r.
sentença.
Em que pese ao Movimento dos trabalhadores
rurais sem terra -MST não possuir personalidade jurídica,
tem ele personalidade judiciária e capacidade processual
para integrar o polo passivo da demanda.
Nesse sentido, destaca-se trecho da ementa do
julgado proferido pelo STJ no AgRg no MS 21371:

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 6
“(...) 5. Ainda que não possua personalidade
jurídica, a Corte Especial possui personalidade
judiciária -isto é, a aptidão para, hipoteticamente,
ser sujeito de relação jurídica processual, tal como
ocorre, por exemplo, com a Massa Falida, a
Câmara dos Deputados, o MST, etc.” (j. 4-3-2015).
Verifica-se dos autos que, aos 28 de setembro de
2018, o Movimento dos trabalhadores rurais sem terra -
MST foi citado pelo Oficial de Justiça na pessoa de
Wilson Aparecido Lopes, além de ter sido expedido edital
para a citação dos demais ocupantes não identificados,
sem, contudo, apresentarem contestação (e-págs. 132,
315-7 e 385).
Observa-se, ainda, precedente deste Tribunal de
Justiça, entendendo desnecessária a individualização de
todos os integrantes do MST ocupantes da área objeto
destes autos:
“(...) Interdito proibitório Ilegitimidade para a causa
Inviabilidade de se reconhecer que os réus sejam
partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da
demanda Réus que não negaram que estavam
acampados às margens da propriedade do autor,
tampouco que faziam parte do movimento dos
trabalhadores rurais sem terra Desnecessidade de
individualização
de
todos
os
integrantes
do
movimento” (AC 0002290-68.2010 -Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, j. 13-8-2014).
Desse modo, não se vislumbra nulidade processual
e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e ao disposto nos arts. 239, 319, inciso II, 554, §§
1o e 2o do Código de processo civil.
8.
Não prospera o pleito de realização de audiência

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 7
de conciliação, uma vez que o M. Juízo de origem
determinou a suspensão do processo por 60 dias, com o
objetivo de desocupação amigável do terreno, a qual
restou infrutífera (e-págs. 126-8 e 155-6).
Ademais, deferiu-se medida liminar e, aos 23 de
abril de 2019, deu-se a reintegração da posse da área
ocupada (cf. certidão do Oficial de Justiça -e-pág. 369).
9.
Não adversa a ora apelante a indicação de que o
imóvel objeto é bem público, tampouco se impugnou a
referência de que a área foi ocupada irregularmente por
integrantes do Movimento dos trabalhadores rurais sem
terra -MST.
Os documentos juntados aos autos comprovam que
o terreno em questão é uma área de conservação
ambiental e de uso sustentável que integra a Estação
experimental e biológica de Mogi Guaçu, criada por meio
dos Decretos paulistas 12.500/1942 (de 7-1) e de 17 de
agosto de 1970, sob a administração do Instituo florestal,
e que, por meio do Decreto estadual 51.453/2006 (de
29-12), passou a integrar o Sistema estadual de florestas -
Sieflor (e-págs. 33-9 e 73-81)
10.
O uso privativo de bem público implica mera
detenção da res [BOQUÉ, Roberto. Las Relaciones
Reales Administrativas. In Dominio Público. DE REINA
TARTIÈRE, Gabriel (Coord.) Buenos Aires: Heliasta,
2009, p. 285-6], detenção admitida por simples tolerância
do dominus e por ele revogável, sem direito a
ressarcimento do detentor (cf., causa brevitatis: DROMI,
Roberto. Derecho Administrativo. 12a ed. Buenos Aires:
Hispania e Ciudad Argentina, 2009, p. 859; CARVALHO

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 8
FILHO,
José
dos
Santos.
Manual
de
Direito
Administrativo. 23a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
p. 1276; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 438).
11.
Trata o caso dos autos de irregular ocupação de
imóvel público, circunstância que, como visto, não é
posse, é apenas detenção, não sendo atrativa de possível
ius retentionis por benfeitorias necessárias e úteis, direito
que é sempre correlato de possessão stricte sumpto (cf.
REsp 556.721, j. 3-10-2005; REsp 635.980, j. 27-9-2004;
REsp 699.374, j. 18-6-2007, AgRg no REsp 1.470.182, j.
4-11-2014,
REsp
1.183.266,
j.
10-5-2011,
REsp
1.310.458, j. 11-4-2013).
12.
Não prospera o argumento de que a área está
parcialmente abandonada e sem função social, uma vez
que tal alegação não é óbice à reintegração de posse de
bem público.
Ademais, conforme já mencionado, trata-se de área
de conservação ambiental.
13.
No tocante com a alegação de direito à moradia,
por mais se queira admitir razoável o reclamo de
atividade subsidiária do Estado em socorro à população,
não é possível condicionar a reinvestidura possessória do
poder público ao atendimento da necessidade de moradia
dos invasores, tampouco se revelando adequada esta via
para tal discussão.
Certo que ninguém se escusa de cumprir a lei,
ainda que se sustente a pretendida satisfação de suposta

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 9
necessidade
particular
dos
súditos
não
importa
no
propositado sacrifício da comunidade de uso de um bem
público, porque, de não ser assim, estaria a legitimar-se
até mesmo a privatização factual dos bens comunitários,
subalternando-se
o
Bem
comum
aos
interesses
particulares, sem considerar, no limite, até mesmo, o
risco de efração da moralidade e da impessoalidade dos
atos administrativos.
A previsão constitucional do direito à moradia (art.
6o da Constituição federal de 1988) implica um dever
estatal de prestação
é dizer, uma atividade positiva do
Estado na consecução dos supostos materiais para o
exercício desse direito de habitação (cf. CANOTILHO,
José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 435-6) , mas
não impõe a concomitante expressa recusa do tema dos
custos econômicos e financeiros para a efetivação desse
direito, ou quando menos, a indiferença de seu exame.
O fato de, plausivelmente, reconhecer-se que não
há
exercício
de
direito
fundamental
inteiramente
à
margem de uma ação positiva do Estado
e, portanto,
isento de custos (cf., causa brevitatis, OTERO, Paulo.
Instituições
políticas
e
constitucionais.
Coimbra:
Almedina, 2007, vol. I, p. 539-40)
não importa em
equivaler os vários direitos fundamentais, sequer os que
se ponham sob a mesma classificação de mínimo
existencial, para rematar na exigibilidade imediata
e
incondicionada de todos esses diversos direitos.
14.
O art. 497 do Código de processo civil prevê a
possibilidade de fixação, na sentença, de medidas que
assegurem a observância da tutela concedida, não sendo

AC 1008055-74.2018.8.26.0362 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.108 10
necessário aguardar eventual descumprimento da ordem
para arbitrá-la.
Destarte, cabe manter o valor da multa diária de
R$ 5.000,00, multiplicada pela quantidade de invasores,
? que se tem por temperada? para o caso de nova
turbação ou de esbulho, observando-se que as astreintes
foram fixadas ao Movimento dos trabalhadores rurais sem
terra -MST e aos demais ocupantes da área.
15.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, mantendo a r. sentença prolatada nos autos
de origem 1008055-74.2018 da 2a Vara Cível da Comarca
de Mogi Guaçu.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)